Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711684-53.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA, GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES DIAS APELADO: GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES DIAS, SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 24840282) interposta por SILICONE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, e Apelação (ID 24840286) interposta por GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES, ante a Sentença (ID 24840269) que, julgou improcedente os pedidos autorais. Não verifico nos autos, comprovante de recolhimento das custas e nem comprovante de que o Apelante seja beneficiário de gratuidade de justiça Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021 18:18:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador